Tribunal: TJES
Processo: 0000273-59.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Irredutibilidade de Vencimentos; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Provas
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000273-59.2019.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VERONICA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO: MUNICIPIO DE ECOPORANGA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REENQUADRAMENTO DE SERVIDOR. INTERESSE DE AGIR. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. O ordenamento jurídico brasileiro, como regra, não impõe a comprovação do interesse de agir através do prévio requerimento administrativo como requisito para ajuizamento de ações. Com efeito, sobre o pretexto de caracterizar “pretensão resistida” para fins de submissão da sua tutela ao Poder Judiciário constitui óbice desmedido de acesso à jurisdição a exigência exposta na sentença, a teor do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, pois implica na violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

II. Não há como descurar que o Município Apelado apresentou defesa técnica (contestação) resistindo a pretensão de reenquadramento da apelante, posturar capaz de ensejar, ainda que desnecessário, evidência que seu eventual requerimento administrativo seria não exitoso.

III. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º

0000273-59.2019.8.08.0019

APELANTE
:
VERONICA DA SILVA NASCIMENTO

APELADO
:
MUNICÍPIO
DE ECOPORANGA

JUIZ DE DIREITO: DR. BRUNO FRITOLI ALMEIDA

RELATOR: DES
EMBARGADOR

JORGE HENR
IQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta em face da sentença a qual extinguiu sem julgamento de mérito a ação ordinária ajuizada por Veronica da Silva Nascimento em face do Município de Ecoporanga dada a ausência de interesse de agir, pois compreendeu o magistrado sentenciante que era imprescindível o prévio requerimento administrativo da pretensão de reenquadramento na tabela de plano de cargo e salários dos servidores municipais.

Irresignado com o posicionamento supra, a autora apresentou apelação aduzindo sobre a dispensa do requerimento administrativo e cerceamento do direito da recorrente de ter acesso à Justiça.

Ao final, pugnou pela declaração de nulidade da sentença e retorno dos autos à comarca de origem.

Contrarrazões pelo apontam a ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

A apelante foi intimada sobre a preliminar arguida em contrarrazões, contudo, deixou o prazo transcorrer
in albis
.

No que tange o óbice para conhecimento do recurso suscitado pelo Município, o disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, orienta que o recorrente, ao proceder à elaboração de seu recurso de apelação cível, deverá atentar para a impugnação clara e específica dos fundamentos contidos no
decisum
recorrido, apontando, detalhadamente, os pontos de seu inconformismo, utilizando-se, para tanto, de redação coerente e coesa a fim de viabilizar a exata compreensão de sua irresignação, sob pena de não conhecimento, por ausência de dialeticidade recursal, conforme entendimento assente no âmbito do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 221.859/MS).

Nesse sentido, observado que as razões recursais impugnam especificamente o conteúdo do pronunciamento guerreado restando clara a pertinência e dialeticidade em sua apelação

Com isso, sem qualquer delonga, rejeito a preliminar em apreço.

Ultrapassada tal questão, examinando o tema recursal devolvido vislumbro azo suficiente para modificar a cognição originária.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery,
“existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida
e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
”.
(CPC Comentado. 9 ed. 2006. p. 436).(o que é interesse de agir)

O ordenamento jurídico brasileiro, como regra, não impõe a comprovação do interesse de agir através do prévio requerimento administrativo como requisito para ajuizamento de ações.

Com efeito, sobre o pretexto de caracterizar “pretensão resistida” para fins de submissão da sua tutela ao Poder Judiciário constitui óbice desmedido de acesso à jurisdição a exigência exposta na sentença, a teor do artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal, pois implica na violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

Em demandas com semelhante debate esta Corte entendeu da maneira ora exposta, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEFESA DE MÉRITO DO MUNICÍPIO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Não é possível falar em violação ao princípio da dialeticidade quando há fundamentação bastante nas razões recursais a amparar o pedido de reforma da sentença. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. O e. STF, em precedente qualificado, concluiu que a “exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas”. Todavia, ressaltou que a “exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado” (RE 631240). 3. Caso concreto em que, além da contestação revelar verdadeira defesa do mérito do ato administrativa, a jurisprudência em casos idênticos do e. TJES já deixam claro que o entendimento da Administração é contrário à postulação do servidor. 4. Sentença anulada, ante a configuração do interesse de agir. 5. Recurso conhecido e provido. (Apelação Cível n. 0000813-10.2019.8.08.0019, Relator Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, julgamento 05/07/2023)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ITCMD. PRETENSÃO RESISTIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRECEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1. Não obstante a irresignação do Estado do Espírito Santo quanto ao interesse de agir da parte autora, o prévio requerimento administrativo não se coloca como imprescindível para o exercício do direito de ação. 2. A resistência à pretensão autoral exteriorizada na peça contestatória do Estado, em que pugna pela improcedência do pedido, torna inequívoco o interesse da parte autora em obter sentença de mérito acerca do seu direito. 3. Em sintonia com a jurisprudência do c. STJ, este e. TJES possui firme entendimento no sentido de possibilidade de condenação ao pagamento dos honorários advocatícios quando há resistência à pretensão. 4. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 5014579-88.2023.8.08.0024, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior, julgado em 15/05/2024)

Para além disso, não há como descurar que o Município Apelado apresentou defesa técnica (contestação) resistindo a pretensão de reenquadramento da apelante, posturar capaz de ensejar, ainda que desnecessário, evidência que seu eventual requerimento administrativo seria não exitoso.

Dado o momento inicial da demanda originária, sem oportunizar as partes a produção de provas, inviável é a aplicação da teoria da causa madura.

Assim, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento para anular a sentença combatida, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem para regular trâmite processual.

É como voto.

DES
EMBARGADOR
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
anular a sentença combatida, determinando a remessa dos autos à Comarca de origem para regular trâmite processual.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.